Tribunal: TJDFT
Processo: 0767237-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. RETIFICAÇÃO. LC 173/2020. LC 840/2011. CORRETOS OS CÁLCULOS DO TCU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente a implementar o percentual de 25% a título de Adicional de Tempo de Serviço na aposentadoria da autora, bem como condenar os réus ao pagamento das diferenças salariais, vencidas e vincendas.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que é servidora aposentada da Secretaria de Educação, tendo se aposentado no mês 06/2022, de acordo com a regra dos 25 anos de efetivo exercício na atividade de magistério. Informou que adquiriu o direito a aposentadoria no dia 15/04/2022. Aduziu que a verba recebida a título de adicional por tempo de serviço sofreu redução quando e sua aposentadoria, ocasião em que passou a receber apenas 21% quando deveria receber 25%. Requereu seja declarado seu direito ao recebimento do percentual de 25% a título de Adicional por Tempo de Serviço, condenando-se a parte ré ao pagamento dos valores retroativos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69361978).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da autora ao recebimento de Adicional por tempo de Serviço no percentual de 25%.
5. Em suas razões recursais, a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do DF. No mérito, aduziu que a sentença prolatada é ilíquida, defendendo sua anulação. Afirmou que o período de 2.617 dias que deixou de trabalhar, anteriores à sua reintegração, não pode ser contabilizado para fins de adicional por tempo de serviço, em razão da ausência de efetivo exercício. Alegou que existem outros períodos de afastamento que não devem ser computados para o recebimento da verba pleiteada: i) 51 dias referentes a Licença para Acompanhar Pessoa da Família; ii) 547 dias referentes a Licença para tratamento da própria saúde - excedentes a 730 dias (Art. 102 Lei 8112/90) e iii) 583 dias referentes a Lei Complementar n.o 173, de 27 de maio de 2020. Requereu a anulação ou a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que garantidor das obrigações do IPREV/DF, responde subsidiariamente pelas obrigações desta. Nesse sentido: Acórdão 1682584, 07149981420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. De acordo com os documentos constantes dos autos os 2.617 dias que deixou de trabalhar, anteriores à sua reintegração, não foram computados para fins de aposentadoria, posto que os 25 anos de serviços foram exercidos nos períodos compreendido entre 3/09/1990 a 19/01/1997 e entre 30/03/2004 e 6/05/2022.
8. Nos termos do art. 102, VIII, b, da Lei 8.112/90 são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de licença para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo. No entanto, de acordo com o art. 103, VII, do mesmo diploma legal, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102. De acordo com o quadro de afastamento de ID 69361965, p. 4, a requerente afastou-se do serviço em razão de licença para tratamento da própria saúde por período maior do que o estabelecido no artigo citado – 730 dias, o equivalente a 2 anos, devendo ser excluído do cômputo os 547 dias excedentes.
9. No que diz respeito ao afastamento para tratamento de pessoa da família, dispõe o art. 103, II, da Lei 8.112/90 que a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias em período de 12 (doze) meses contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Conforme o quadro de afastamentos constante a ID 69361965, p. 4, no período compreendido entre 29/06/2006 e 5/04/2007 a requerente afastou pelo motivo citado por 51 dias. Assim, há que ser excluído do cômputo do adicional por tempo de serviço os 21 dias que excederam o limite previsto na legislação.
10. A Lei Complementar no 173/2020, que “Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, alterou a Lei Complementar no 101/2000, e no seu art. 8o, IX, proibiu a União, Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, até 31/12/2021 a conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos seus servidores, dentre outras disposições. Já a Lei Complementar 191/2021 alterou o Art. 8o da LC 173/2020 estabelecendo no § 8o do Art. 8o: “O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Neste sentido, entre 28/05/2020 e 31/12/2021 foi suspensa a contagem de tempo de serviço para a concessão de adicionais de tempo de serviço, disciplina que abarcou a carreira da autora. Assim, há que ser excluído do cômputo do adicional por tempo de serviço os 583 dias de vigência da Lei Complementar no 173/2020, conforme quadro de afastamento de ID 69361965, p. 4.
11. Corretos os cálculos realizados pelo Tribunal de Contas do DF (ID 69361806, p. 6), no sentido de que a requerente exerceu atividade laboral por 9998 dias, devendo ser excluídos, para cálculo do Adicional do Tempo de Serviço – ATS 1.151 dias, conforme os afastamentos listados.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.